Tribunal: TJBA
Processo: 0048475-38.2001.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0048475-38.2001.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. DESISTÊNCIA PELO AUTOR. APLICAÇÃO DO ARTIGO 9º DA LEI Nº 4.717/65. NECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS. OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO MINISTERIAL. SUCESSÃO PROCESSUAL PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Apelação Cível nº 0048475-38.2001.8.05.0001, em que figura como Apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e, como Apelado, o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, .